Tribunal: TJDFT
Processo: 0738751-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738751-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: 23.674.620 MARIA DOS ANJOS DE FREITAS, ATLANTIS TECHNOLOGIES LTDA AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE ANTONIOLI, L H ANTONIOLI LTDA D E C I S Ã O Nada a prover quanto ao requerimento de desistência do recurso apresentado na petição de ID 67057537, uma vez que inexiste poder expresso e específico para desistir, conforme determina o art. 105 do CPC/15, nas procurações juntadas aos autos (ID 67057538 nos autos do presente recurso e IDs 187395958, 187395959, 172662672, 172662673, 159739447 e 159739458, todos nos autos de origem). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator